Tribunal: TJSP
Processo: 0027930-33.2013.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela – Violação de direitos ligados à propriedade industrial – Desenho industrial – Autora detentora de propriedade industrial sobre configuração de caixas de passagem de ar condicionado – Realização de perícia técnica – Comprovada a utilização indevida, pela ré, do desenho em caixa de passagem muito semelhante à da autora –

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela – Violação de direitos ligados à propriedade industrial – Desenho industrial – Autora detentora de propriedade industrial sobre configuração de caixas de passagem de ar condicionado – Realização de perícia técnica – Comprovada a utilização indevida, pela ré, do desenho em caixa de passagem muito semelhante à da autora – Possibilidade de confusão entre os produtos produzidos no mesmo segmento e desvio de clientela – Concorrência desleal – Danos materiais e morais devidos – Sucumbência invertida – Honorários recursais – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000700285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0027930-33.2013.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante POLAR
INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA - ME, é apelado AC&A DO BRASIL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFACTOS PLÁSTICOS LTDA. - ME.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 2/17
Voto no 14241
Apelação Cível no 0027930-33.2013.8.26.0003
Apelante: Polar Indústria de Plásticos LTDA - ME
Apelado: AC&A do Brasil Indústria e Comércio de Artefactos Plásticos Ltda. -
ME
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Ação de obrigação de não fazer com pedido de antecipação de
tutela – Violação de direitos ligados à propriedade industrial –
Desenho industrial – Autora detentora de propriedade
industrial sobre configuração de caixas de passagem de ar
condicionado – Realização de perícia técnica – Comprovada a
utilização indevida, pela ré, do desenho em caixa de passagem
muito semelhante à da autora – Possibilidade de confusão entre
os produtos produzidos no mesmo segmento e desvio de
clientela – Concorrência desleal – Danos materiais e morais
devidos – Sucumbência invertida – Honorários recursais –
Recurso provido.
Em “ação de rito ordinário de obrigação de
não fazer com pedido de antecipação de tutela violação de direitos
ligados à propriedade industrial”, a r. sentença (fls. 1344/1353), de
relatório adotado, julgou: (i) improcedente a ação no
0027930-33.2013.8.26.0003, tornando sem efeito a liminar concedida às
fls. 257, e condenou a autora ao pagamento de custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor do débito; e (ii)
julgou procedente a ação no 0001844-54.2015.8.26.0003, em apenso, para
confirmar a liminar concedida às fls. 269, e condenou a empresa Polar ao
pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 3/17
Embargos de declaração opostos pela Polar
(fls. 1358/1364) foram rejeitados (fls. 1365).
Recorreu a empresa Polar a sustentar,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença por ser extra petita, vez que foi
proposta ação conexa pela AC&A com o objetivo de impor proibição à
Polar de adotar qualquer medida contra sua “nova caixa de passagem”,
consubstanciada no pedido de registro de desenho industrial BR 30 2014
002328 4; que o D. Juízo de origem, ao analisar a ação, trouxe tese
inovadora, jamais invocada pelas partes, consubstanciada na inclusão do
pedido de registro BR 30 2012 003990 0, nunca citado pela AC&A na
ação conexa, mas que serviu de fundamento para a procedência da ação;
que não cabe ao julgador inovar a fundamentação jurídica quando da
prolação da sentença, muito menos a questão fática já delimitada nos autos;
que a decisão é incongruente, posto que seu fundamento se afasta por
completo da “causa petendi”. No mérito, a sustentar que o conjunto
probatório formado nos autos (laudos periciais dois produzidos em juízo,
um na esfera cível e outro na criminal e pareceres técnicos que sustentam
a presente ação) evidencia claramente a reprodução não autorizada das
características preponderantes contidas nos desenhos industriais da Polar
nos produtos da AC&A; que esta C. Câmara, por ocasião dos julgamentos
dos agravos de instrumento, já relatou a grande semelhança entre o produto
da AC&A e os desenhos industriais da Polar, sendo, portanto,
incontroversa a reprodução não autorizada das principais características de
suas criações industriais; que o trabalho pericial foi desconsiderado com
base em “percentuais baixos de similitude”, sendo que a perícia atestou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 4/17
violação do registro de seu desenho industrial; que está evidenciada clara
modalidade de concorrência desleal, que não está limitada a violação de
“trade dress”, mas, sim, consistente em ato de fraude aplicado para desviar
clientela alheia. Requereu a declaração da nulidade da sentença recorrida e
que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para que
outra sentença seja proferida, dessa vez de forma congruente com a causa
de pedir; e, sucessivamente, o provimento integral do apelo, para que seja
reformada a sentença recorrida, julgando-se procedente a ação no
0027930-33.2013.8.26.0003
e
improcedente
a
ação
no
0001844-54.2015.8.26.0003 (fls. 1393/1409).
Recurso preparado (fls. 1410/1413) e
respondido (fls. 1419/1448).
Oposição ao julgamento virtual (fls. 1479).
Sentença
anulada
por
acórdão
(fls.
1484/1490).
Trânsito em julgado em 30/10/2018 (fls.
1492).
Os autos retornaram ao juízo de origem,
tendo sido proferida nova sentença que julgou improcedente a ação no
0027930-33.2013.8.26.0003, condenada a empresa Polar ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
sobre o valor do débito; e procedente a ação no
0001844-54.2015.8.26.0003 para confirmar a liminar concedida às fls.
268/269 e determinar à Polar que se abstenha de promover qualquer
medida extrajudicial que impeça a AC&A de produzir, usar, colocar à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 5/17
venda, vender ou importar as caixas de passagem objeto do pedido de
registro de desenho industrial no BR 30 2014 002328-4 e para condenar a
empresa Polar ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa (fls. 1502/1509).
Embargos de declaração opostos pela Polar
(fls. 1513/1518) foram rejeitados (fls. 1519).
Recorreu a empresa Polar a sustentar,
preliminarmente, a nulidade da r. sentença, de forma reiterada, por ser
extra petita, vez que foi proposta ação conexa pela AC&A com o objetivo
de impor proibição a ela, Polar, de adotar qualquer medida contra sua
“nova caixa de passagem”, consubstanciada no pedido de registro de
desenho industrial BR 30 2014 002328 4; que o D. Juízo de origem, ao
analisar a ação, trouxe tese inovadora, jamais invocada pelas partes,
consubstanciada na inclusão do pedido de registro BR 30 2012 003990 0,
nunca citado pela AC&A na ação conexa, mas que serviu de fundamento
para a procedência da ação; que não cabe ao julgador inovar a
fundamentação jurídica quando da prolação da sentença, muito menos a
questão fática, já delimitada nos autos; que, embora esta C. Câmara tenha
identificado e declarado a nulidade da sentença, o D. Juízo de origem
manteve o mesmo entendimento aplicado anteriormente, incorrendo
novamente no julgamento extra-petita; que, embora a decisão anterior
tenha sido declarada nula de forma unânime, a magistrada entendeu não
haver nulidade por extra-petita, mas sim um entendimento diferente
daquele adotado quando do julgamento, na medida em que, segundo sua
óptica, o que houve foi o prevalecimento da teste invocada pela Polar; que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 6/17
o D. Juízo de origem violou a princípio da congruência, pois a
fundamentação invocada é distinta da causa de pedir que limitou a
demanda. No mérito, a sustentar que o conjunto probatório formado nos
autos (laudos periciais dois produzidos em juízo, um na esfera cível e
outro na criminal e pareceres técnicos que sustentam a presente ação)
evidencia claramente a reprodução não autorizada das características
preponderantes contidas nos desenhos industriais da Polar nos produtos da
AC&A; que esta C. Câmara, por ocasião dos julgamentos dos agravos de
instrumento, já relatou a grande semelhança entre o produto da AC&A e os
desenhos industriais da Polar, sendo, portanto, incontroversa a reprodução
não autorizada das principais características das criações industriais desta;
que o trabalho pericial foi desconsiderado com base em “percentuais
baixos de similitude”, mas a perícia atestou a violação do registro de seu
desenho industrial; que o D. Juízo, para afastar o laudo, manteve a mesma
fundamentação lançada na primeira sentença, ou seja, a de que “os
percentuais informados não são plenos”; que, no caso dos autos, a infração
não foi detectada apenas pelo perito do juízo, mas também pelo perito do
juiz criminal e por outros especialistas que emitiram sua opinião; que em
nenhum momento alegou violação ao seu trade dress ou alegou qualquer
violação marcaria; que os atos fraudulentos que configuram a concorrência
desleal repousam no fato de a AC&A ter assumido compromisso de não
mais fabricar/comercializar o produto em questão e, depois, simplesmente
expô-lo na maior feira do setor. Requer a declaração da nulidade da
sentença recorrida e que seja determinado novo retorno dos autos ao Juízo
de origem para que outra sentença seja proferida, dessa vez de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 7/17
congruente com a causa de pedir; e, sucessivamente, o provimento integral
do apelo, para que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se
procedente a ação no 0027930-33.2013.8.26.0003 e improcedente a ação no
0001844-54.2015.8.26.0003 (fls. 1522/1542).
Recurso preparado (fls. 1543/1546) e
respondido (fls. 1558/1587).
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de não fazer
c/c com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Polar Indústria de
Plásticos Ltda. Me em face de AC&A do Brasil, fundada na violação dos
direitos de uso exclusivo dos desenhos industriais da primeira, por parte da
última, consubstanciada na fabricação, exposição e oferta de venda de
caixas de passagem para condicionadores de ar que incorporam os
desenhos industriais mencionados.
Em apenso consta “ação inibitória com
pedido de antecipação de tutela” formulado por AC&A do Brasil em face
de Polar Indústria, fundada em indevida busca e apreensão criminal,
promovida pela última, de caixas de passagem para ar condicionado as
quais a primeira buscou proteger através dos pedidos de registro de
desenho industrial junto ao INPI (DI 7106057-0 e BR 30 2012 003390 0).
Registre-se, de proêmio, a injustificada
inobservância, pela magistrada sentenciante, ao quanto decidido pelo
acórdão de fls. 1484/1490.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 8/17
Dessa injustificada inobservância resultou a
prolação da sentença novamente recorrida, idêntica à que fora anulada por
este Colegiado.
Trata-se de comportamento que, por ora,
aqui se observa para que não reproduza nesta e nem em outras ações
processadas e julgadas pela magistrada sentenciante.
Em respeito às partes e para que se
concretize a norma do artigo 4o do Código de Processo Civil, anula-se a
sentença recorrida e, sem determinar-se novo retorno à origem, com
fundamento no artigo 1.013, § 3o, inciso II do Código de Processo Civil,
julga-se desde logo a lide.
O recurso prospera.
O artigo 129 da Lei no 9.279/96, que regula
os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dispõe que: “A
propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido,
conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso
exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas
coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.
No artigo 130 da Lei de Propriedade
Industrial há previsão de que ao titular da marca ou ao depositante é
assegurado, entre outros, o direito de zelar pela integridade material ou
reputação do objeto de registro.
Conforme
delineado
na
sentença,
“O
questionamento se relaciona aos produtos inseridos nos desenhos
industriais DI 6700712 e 6503519-4, cujos certificados foram juntados às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 9/17
fls. 61/103 e 104/144, respectivamente.
Para o desenho DI 6700712-0, constata-se a
emissão de certificado pelo INPI concedido em 11.09.2007 e validade de
10 (dez) anos a partir de 22 de fevereiro de 2007. Portanto, o termo final
de validade do certificado seria 22 de fevereiro de 2017.
Já o desenho industrial DI 6503519-4,
constata-se a emissão de certificado pelo INPI concedido em 13.12.2005 e
validade de 10 (dez) anos a partir de 15.08.2006. O termo final de
validade do certificado, portanto, seria 15 de agosto de 2015.
Assim, conclui-se que o requerente possui a
patente do desenho industrial de objeto que tem determinada finalidade,
Portanto, para atender a esta finalidade ou função, o autor desenvolveu
um objeto que atende a determinado formato, ou seja, desenho industrial.”
(fls. 1504).
Analisa-se, portanto, a alegada utilização
indevida, pela apelada, de desenho industrial concedido à apelante.
A questão já fora muito bem examinada no
acórdão da relatoria do eminente Desembargador Fabio Tabosa, proferido
por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2063121-80.2014.8.26.0000,
interposto
pela
apelada
quando
do
deferimento da tutela de urgência (fls. 257), do qual se extraem os
seguintes termos que, expressivos, integram este voto, a saber:

“(...)
As
alterações
realizadas
pela
agravante no tocante às caixas de passagem de ar condicionado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 10/17
por ela produzidas, ao contrário do apregoado, foram à
primeira vista pontuais, não modificando substancialmente a
forma e as características anteriormente ostentadas pelo
produto, como inclusive se pode observar da comparação
efetuada pela própria parte a fls. 200/202, e portanto não se
prestando, ainda uma vez, à necessária distinção para com os
produtos da autora protegidos pelo registro de desenho
industrial.
Ora, por mais que tais caixas não sejam
totalmente idênticas em todos os aspectos, já que realmente há
pequenas alterações angulares nos contornos adotados nas
extremidades de ambas, sendo certo ainda que o modelo dito
novo emprega traços em alto relevo não utilizados pelo seu
antecessor, não há como negar em um primeiro momento, e
dentro do exame perfunctório inerente à fase processual e
também à presente via impugnativa, a grande semelhança
existente entre as formas dos produtos.”
O
laudo
pericial
de
fls.
1251/1291,
elaborado por profissional técnico de confiança do Juízo, com
conhecimentos específicos acerca do tema, de outra parte, foi taxativo ao
concluir que: (i) “(...) tendo em vista os percentuais de similaridade visual
com importância alta (55,5%) entre o produto do desenho industrial
DI6503519-4 e o produto comercializado pelo Réu, se conclui que existe a
possibilidade da ocorrência de erro ou confusão e violação à propriedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 11/17
intelectual do autor”; e (ii) “(...) tendo em vista os percentuais de
similaridade visual com importância alta (60%) entre o produto do
desenho industrial DI6700712-0 e o produto comercializado pelo Réu, se
conclui que existe a possibilidade da ocorrência de erro ou confusão e
violação à propriedade intelectual do autor” (fls. 1280/1281).
Está, como se vê pela prova técnica
produzida, caracterizada a conduta desleal da apelada, por facilitar a
confusão do consumidor e o desvio da clientela da apelante, sua
concorrente, sendo de rigor a condenação dela à reparação por perdas e
danos.
Sobre o assunto, merece referência a lição de
Gama Cerqueira, a saber:

“(...) a prova dos prejuízos, nas ações de
perdas e danos, merece, entretanto, especial referência. Esta
prova, geralmente difícil nos casos de violação de direitos
relativos à propriedade industrial, é particularmente espinhosa
quando se trata de infração de registros de marcas, não
podendo os juízes exigi-la com muita severidade. Os delitos de
contrafação de marcas registradas lesam forçosamente o
patrimônio de seu possuidor, constituindo uma das formas mais
perigosas da concorrência desleal, tanto que as leis, em todos os
países, destacam-na como delito específico. Frequentemente,
porém, verifica-se que, não obstante a contrafação, os lucros do
titular da marca não diminuem, mantendo-se no mesmo nível ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 12/17
na mesma progressão, não sendo raros os casos em que se
verifica o seu aumento. Não se deve concluir, entretanto, só por
esse fato, que a contrafação não tenha causado prejuízos,
porque estes não se revelam, necessariamente, na diminuição
dos lucros ou na sua estabilização em determinado nível. O que
o bom senso indica é que o dano da marca realizaria lucros
ainda maiores, se não sofresse a concorrência criminosa do
contrafator. É preciso ter em vista que, reproduzindo ou
imitando a marca legítima, o contrafator, graças à confusão
criada para iludir o consumidor, consegue vender os seus
produtos, o que leva à presunção de que as vendas por ele
realizadas teriam desfalcado o montante das vendas do dono da
marca.
Por outro lado, o titular do registro vê-se
obrigado a tomar providências especiais para neutralizar os
efeitos da concorrência criminosa, prevenindo a sua clientela e
intensificando a propaganda dos seus artigos, dispensando
maiores cuidados ao setor ameaçado de sua indústria ou
comércio. Mas, se pelas suas oportunas medidas, ou pela sua
diligência e trabalho, consegue atenuar ou mesmo anular os
prejuízos resultantes da contrafação, esse fato não deve ser
interpretado em benefício do infrator, para isentá-lo de
responsabilidade, sob o especioso fundamento de não ter havido
prejuízos, permitindo-lhe, ainda, locupletar-se com os frutos de
sua ação criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 13/17
A simples violação do direito obriga à
satisfação do dano, na forma do art. 159 do CC, não sendo,
pois, necessário, a nosso ver, que o autor faça a prova dos
prejuízos no curso da ação. Verificada a infração, a ação deve
ser julgada procedente, condenando-se o réu a indenizar os
danos emergentes e os lucros cessantes (CC, art. 1.059), que se
apurarem na execução.
E não havendo elementos que bastem para
se fixar o quantum dos prejuízos sofridos, a indenização deverá
ser fixada por meio de arbitramento, de acordo com o art. 1.553
do CC.
De outra forma, raramente o dono da marca
contrafeita logrará obter a condenação do infrator, nem a
reparação dos danos resultantes da contrafação, a qual, na
grande maioria dos casos, se limita ao pagamento das custas e
de honorários de advogado, os quais, por sua vez, são
parcamente arbitrados pelo juiz ficando quase sempre abaixo do
que realmente o autor despendeu para defender a sua marca”
(Tratado de Propriedade Intelectual, 3a ed., vol. 2, pág.
1.129/1.131).
Quanto ao valor da indenização, dispõe o
artigo 210 da Lei de Propriedade Industrial que: “Os lucros cessantes
serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os
seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 14/17
não tivesse ocorrido; ou II - os benefícios que foram auferidos pelo autor
da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação
teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que
lhe permitisse legalmente explorar o bem.”
A liquidação do quantum indenizatório e
destinado à reparação do dano material, portanto, deverá ser realizada por
arbitramento.
Esse tem sido o entendimento e o critério
das Câmaras Especializadas, conforme se verifica, por exemplo, do
seguinte julgado:
“Ação cominatória (obrigação de não fazer), cumulada com
pedidos de índole indenizatória, por violação da marca
"Palmeiras". Sentença de procedência. Apelação da ré.
Titularidade do direito marcário e violações demonstradas.
Danos materiais e morais que se encontram "in re ipsa" quando
se trata da exploração da propriedade industrial alheia. "A
simples violação do direito obriga à satisfação do dano, na
forma do art. 159 do CC, não sendo, pois, necessário, a nosso
ver, que o autor faça a prova dos prejuízos no curso da ação.
Verificada a infração, a ação deve ser julgada procedente"
(GAMA CERQUEIRA). Jurisprudência deste TJSP e do STJ.
Danos materiais. Apuração em liquidação de sentença, nos
termos dos arts. 208 e 210 da Lei 9.279/96. Danos morais.
Indenização arbitrada em valor pequeno, quase simbólico (R$
5.000,00), que servirá, em todo o caso, para de algum modo
penalizar a contrafatora apelante e coibir o denominado ilícito
lucrativo. Manutenção da sentença recorrida. Apelação
desprovida.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1037429-14.2019.8.26.0100; Relator (a): Cesar Ciampolini;
Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro
Central
Cível
- 1a
VARA
EMPRESARIAL
E
CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do Julgamento:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 15/17
19/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020);
“APELAÇÃO 1. INDENIZAÇÃO MATERIAL Apreensão de
produtos contrafeitos Apuração do quantum debeatur na fase
de liquidação da sentença na forma do disposto na Lei no
9.279/96, art. 210, I a III Inaplicabilidade da Lei no 9.610/98,
art. 103, caput Recurso da autora provido neste capítulo
recursal 2. DANO MORAL Marca Apreensão de produtos
contrafeitos Concorrência desleal configurada Simples fato
da violação da propriedade industrial apto para abalar a
imagem e reputação da demandante
Dano in re ipsa

Prejuízo extrapatrimonial presumido Pedido de indenização
por dano moral procedente Verba indenizatória fixada em R$
5.000,00 Recurso da autora provido em parte neste capítulo
recursal 3. SUCUMBENCIA Sucumbência total da apelada
Honorários fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC
Percentual fixado em 15% sobre o valor atualizado da
condenação
Recurso parcialmente provido. Dispositivo:
deram provimento ao recurso.” (TJSP; Apelação Cível
1024266-28.2018.8.26.0576;
Relator
(a): Ricardo
Negrão;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro: 27/01/2020).
A
conduta
desautorizada
da
apelada
caracteriza, por conseguinte, a abusividade.
Diante disso, não se pode afastar o pleito de
indenização por dano moral.
É patente a responsabilidade da apelada pelo
abalo à honra objetiva da apelante, pessoa jurídica, em razão da violação
ao seu direito de personalidade (direito de propriedade industrial).
O dano moral, aqui, é presumido e dispensa
comprovação, cuidando-se de dano in re ipsa, uma vez que os efeitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 16/17
danosos são conhecidos.
É sabido que o valor da indenização por
danos morais deve ser fixado em montante suficiente para impedir o seu
causador de reiterar na sua prática, porém, em quantia que não gere na
vítima o enriquecimento indevido, vedado que é no ordenamento jurídico.
No que se refere ao arbitramento do valor da
indenização pelo dano moral, não se pode perder de vista que, da mesma
forma que não pode resultar num enriquecimento sem causa, deve trazer
certo conforto ao ofendido e não pode ser leniente ao ofensor que, de
alguma forma, deve ser desestimulado a reincidir.
Assim,
observados
os
princípios
da
proporcionalidade e moderação, a indenização é fixada em R$ 15.000,00
(quinze mil reais), valor que atende os fins e a natureza da indenização em
questão, haja vista toda a situação fática descrita no processado.
Reforma-se, pois, a r. sentença recorrida
para julgar-se: (i) procedente a ação no 0027930-33.2013.8.26.0003,
mantida a confirmação da tutela antecipada deferida às fls. 257,
condenando-se a apelada ao pagamento de indenização por danos materiais
a ser apurada em liquidação por arbitramento, na forma e critérios do
artigo 210 da Lei 9.279/1996, e por danos morais fixados em R$ 15.000,00
(quinze mil reais), bem como ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado
da condenação, incluídos os recursais (CPC, art. 85, §11); e (ii)
improcedente a ação no 0001844-54.2015.8.26.0003, condenando-se a
apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0027930-33.2013.8.26.0003 SÃO PAULO VOTO No 17/17
advocatícios fixados em 15% do valor da causa, também incluídos os
recursais.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
MAURÍCIO PESSOA
Relator